Tribunal: TJMT
Processo: 1004901-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004901-06.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE MENDES VILELA - CPF: 034.227.161-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), IAN SOUZA SANT ANNA - CPF: 075.264.485-86 (PACIENTE), FELIPE MENDES VILELA - CPF: 034.227.161-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), V. C. D. S. - CPF: 112.092.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
TRAMITAÇÃO DE
INQUÉRITO
POLICIAL
.

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO.

NÃO CONFIGURA
D
O.

REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
investigado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos.
33, 35 e 40, VI, da Lei no 11.343/2006,
contra decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia cautelar
, alegando excesso de prazo e a possibilidade de substituição por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial;
(
ii
) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verificação do excesso de prazo na prisão cautelar não se submete à contagem aritmética dos prazos legais, devendo observar juízo de razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

A existência de diligências investigativas relevantes em curso, como a quebra de sigilo telefônico, afasta a configuração de mora estatal injustificada.

A prisão preventiva encontra-se lastreada em fundamentação concreta, relacionada à gravidade da conduta imputada e ao risco à ordem pública, mostrando-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“
1.
O reconhecimento de excesso de prazo
para a conclusão das
investigações
, apta a configurar constrangimento ilegal
na
manutenção da
prisão cautelar
,
exige juízo de razoabilidade, não se restringindo à soma aritmética dos prazos legais.
2.

A existência de diligências relevantes em andamento, como a quebra de sigilo telefônico, afasta a configuração de constrangimento ilegal por morosidade estatal.
3.
A prisão preventiva fundada em elementos concretos de gravidade da conduta e risco à ordem pública não comporta substituição por medidas cautelares diversas
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXV e LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6o, 319, 648, II e VI; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 118.077/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06.02.2020,
DJe
13.02.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Ian Souza Sant’Anna
,

atualmente recolhido na Penitenciária Major
Zuzi
Alves da Silva, em Água Boa/MT, contra ato d
o

Juízo da 1
a Vara Criminal da Comarca de
Água Boa/MT
, que
, n
os autos no.
1004424-51.2025.8.11.0021
, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em
19
/11/2025,
acompanhado de uma adolescente
;
submetido à audiência de custódia em 21/11/2025,
ocasião em que o flagrante foi homologado e a custódia cautelar mantida
, no contexto de investigação
pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei no.11.343/2006.
O juiz plantonista também deferiu a quebra de sigilo telefônico e autorizou a incineração das substâncias apreendidas.

O impetrante sustenta
, em síntese
:

(i)
que
o paciente
se encontra custodiado há mais de 70 dias;
(
ii
) q
ue não houve
a
conclusão do Inquérito Policial
e nem o oferecimento de denúncia
até a data
da impetração do presente
habeas corpus
;
(
iii
) q
ue não há qualquer complexidade nas diligências investigativas
a serem realizadas
e nem participação da defesa em eventual atraso;

(
iv
) q
ue a situação configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, à luz dos
arts
. 648, II e VI, do Código de Processo Penal e do art. 5o, LXV, da Constituição Federal;
(v) a
o final, requer a concessão da ordem, com a imediata soltura do paciente,
em sede de liminar,
ou,
subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade coatora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, em parecerda
Dra.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026